Tribunal: STF
Processo: RHC 234296
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Priscilla Laranjeira Nunes de Oliveira contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 771.494/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Colhe-se dos autos que a recorrente foi pronunciada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal).



    A defesa protocolou recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e a que manteve a prisão preventiva, tendo o TJRJ desprovido o recurso.



    A defesa sustenta, em síntese, excesso de linguagem pelo Tribunal local ao manter a sentença de pronúncia e desnecessidade da prisão preventiva da recorrente, que, segundo aduz, já perdura por 2 anos e 6 meses.



    Nesse sentido, ressalta que,



    “as expressões aqui descritas, utilizadas pelo acórdão do recurso em sentido estrito demonstram um flagrante excesso de linguagem, uma vez que conclui pela admissão inequívoca da autoria delitiva por parte da ora recorrente, o que certamente influenciará o ânimo dos jurados”



    Requer, liminarmente,



    “a anulação do acórdão proferido no RESE nº 0004471-98.2021.8.19.0202, com a consequente nulidade de seus efeitos jurídicos, revogando, assim, sua prisão preventiva, até o julgamento do mérito do presente recurso.”.



    No mérito,



    “seja declarada a nulidade absoluta do acórdão proferido no RESE nº 0004471-98.2021.8.19.0202, em razão de FLAGRANTE eloquência acusatória, devendo outro ser proferido, e, como corolário, tornando sem efeito todos os atos a ela concatenados, incluindo, o da manutenção da prisão preventiva da paciente, que deve ser revogada, ou, aplicando-se as medidas previstas no art. 319 do CPP, confirmando-se a liminar vindicada.” 



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÕES PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "[A] decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 15/5/2014). 



    2. No caso em tela, a Corte de origem, ao analisar recurso em sentido estrito ministerial, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando do art. 413, caput, e §§, todos do Código de Processo Penal. 



    3. Ademais, as considerações acerca da periculosidade do agente guardam estrita relação com a análise da necessidade de manutenção da custódia preventiva, topograficamente fora da região em que se analisam as questões referentes aos indícios de materialidade e autoria, não havendo se falar em contaminação da vontade dos jurados, porquanto o comando normativo do art. 413, § 3º, do CPP determina que o "juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro Ideste Código" (Incluído pela Lei n. 11.689, de 2008, grifei). 



    4. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, ao afirmar que o "trecho apontado pelo impetrante, no qual se diz que '(...) da maneira de execução do delito, conforme descreve a denúncia acostada aos autos, sobressai a periculosidade do agente.' [...], o Tribunal de Justiça versava sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Tal trecho foi escrito após todo o exposto sobre a existe^ncia de indícios de autoria. Não se observa juízo de valor sobre a autoria delitiva por parte do Tribunal de Justiça, apenas a confirmação da necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem pública". 



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. 53).



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ afastou a suposta nulidade arguida pela defesa, sob o fundamento de que a Corte local referiu apenas “a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciam o evento”, sem manifestação alusiva ao juízo de culpa do acusado”.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. A esse respeito, anoto:



“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC nº 147.748, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/18).



“PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem. (HC nº 118.052, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe de 18/08/17)”



“4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



(...)



6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 136.935-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/16, DJe de 15/02/17)”.



    Quanto à manutenção da prisão preventiva da recorrente, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro aludiu, no voto condutor do acordão, à periculosidade da recorrente, tal qual concluiu o TJRJ, no julgamento do recurso em sentido estrito, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO BIQUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I E IV N/F DO ARTIGO 29, TODOS DO CP). JUDICIUM ACCUSATIONIS. IMPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CABIMENTO. 1. Na espécie, extrai-se dos autos, que a recorrente, em razão de a vítima ter convocado uma assembleia de condomínio, objetivando apontar supostas irregularidades por ela cometidas na qualidade de síndica do prédio em que ambos moravam, teria mandado que o corréu Leonardo, com quem mantinha um relacionamento amoroso, a matasse. Consta ainda que, o crime foi praticado por meio que impossibilitou a defesa da vítima, já que esta, quando estava no interior de seu veículo, foi surpreendida por Leonardo que efetuou disparos de arma de fogo, os quais redundaram em sua morte. 2. A materialidade restou devidamente comprovada e tampouco existe dúvida quanto à presença de indícios de autoria, tendo em vista que a prova oral, consubstanciada nos depoimentos das testemunhas, corroborados pela confissão externada pelo corréu, apontaram para a acusada como sendo a mandante do crime. 3. Nessas condições, é de ser mantida a decisão de pronúncia, de conteúdo declaratório, que se baseia em juízo de probabilidade fundado em suspeita, em que o juiz proclama admissível a acusação para que seja decidida no plenário do Júri. A certeza só advirá na segunda fase do procedimento, com a submissão do caso ao juiz natural da causa. Assim, havendo controvérsia em relação à prova, seu conteúdo deve ser valorado pelo Tribunal do Júri, para que dê a palavra definitiva, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. Precedentes. 4. Noutro giro, a manutenção da prisão da recorrente revela-se em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admitem pacificamente o reconhecimento do periculum libertatis como decorrência do vínculo funcional existente entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Recurso desprovido.”



    Logo, não verifico dissonância do entendimento lançado pelas instâncias precedentes com o desta Corte. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente